Tribunal: TJDFT
Processo: 0798134-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0798134-64.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO MOREIRA BISPO DE MEIRA, MARCIO MOREIRA BISPO DE MEIRA RECORRIDO: VERONICA DE FIGUEIREDO GAUDENCIO DECISÃO O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação em razão da hipossuficiência de quem necessita. A análise da referida alegação é feita diante da concreta situação descrita nos autos. Compulsando os autos verifica-se que a parte recorrente, apresentou a declaração de imposto de renda do ano de 2023 (ID 71996020), DEFIS do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 (ID 71996022), e extratos bancários de conta mantida junto ao NU Bank de no 60203551-5 (ID 71996023 e seguintes). Observo que apenas nesta conta bancária houve entradas de R$ 21.866,77 no mês de fevereiro de 2025 (ID 71996024), R$ 33.019,19 no mês de março de 2025 (ID 71996025) e de R$ 16.983,38 no mês de janeiro de 2025 (ID 71996026), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiçado Distrito Federal. Ressalte-se, ainda, que a parte recorrente deixou de anexar aos autos os extratos bancários de suas contas no 602035515, agência no 0001, mantida junto ao NU BANK (ID 71995732), no 00000000076494005182, agência no 0001, mantida junto ao Mercado Pago (ID 71995733), no 205026, agência no 542, mantida junto ao Banco Itaú (ID 71995733, fl. 05). Da análise dos documentos apresentados pelos autores, é possível atestar que os recorridos realizaram depósitos referentes aos serviços prestados pela parte recorrente nas mencionadas contas, o que evidencia a existência de outras contas bancárias em nome da parte recorrente para recebimento de valores. Assim, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo a parte recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.